Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 2% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 85. § 11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado, que deixou de majorar a verba sucumbencial anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, § 11, do CPC. A apelante/embargada foi condenada a pagar honorários advocatícios, interpôs recurso de apelação e teve o seu recurso desprovido. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, ficando a cobrança suspensa.